Tribunal: STF
Processo: RHC 120031
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Imperiosa a intimação pessoal da Defesa da data do julgamento da impetração quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.



    2. À falta de intimação pessoal da Defesa para sustentação oral, forçoso reconhecer a nulidade do julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.